Tribunal: TJDFT
Processo: 0002367-62.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E INSTIGAÇÃO POR WHATSAPP A SE EXIBIR DE FORMA PORNOGRÁFICA OU SEXUALMENTE EXPLÍCITA. MENOR COM 9 (NOVE) ANOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório.
1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas, é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
2. Demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu, qual seja, apalpar as partes íntimas da vítima de apenas 9 (nove) anos de idade, configurado está o crime de estupro de vulnerável insculpido no art. 217-A, do Código Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC n. 134.591/SP).
3. Assediar ou instigar a vítima, via aplicativo WhatsApp, a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita constitui crime do artigo 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Em regra, o julgador, no cálculo da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, deve aplicar, como norte, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.